Tribunal: TJES
Processo: 5007570-84.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007570-84.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUIZ FELIPE DOS SANTOS FERRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO COMBATENTE. EXAME DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. DEFORMIDADE NO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA. COMPROVADA AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO E POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato administrativo de eliminação do candidato padece tanto de ilegalidade quanto de desrazoabilidade, porquanto embasado em laudo cuja motivação se encontra viciada, que não aponta a incapacidade decorrente da anomalia do dedo mínimo da mão direita, mas menciona exame dos pés e sem especificar a dita incompatibilidade com o exercício do cargo, sendo que, por outro lado, candidato comprova que não está incapacitado para nenhuma atividade e que a sua anomalia é passível de correção ortopédica.

2. Recurso conhecido e desprovido.

3.Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da ação ordinária movida por
LUIZ FELIPE DOS SANTOS FERRO
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a
“
nulidade do ato administrativo que promoveu a eliminação do requerente e
determinar
ao requerido que assegure a participação do requerente nas demais etapas do certame, incluindo-se o curso de formação de soldados, em igualdade de condições em relação aos demais candidatos, assegurando-lhe a posse e o exercício no cargo em caso de aprovação e atendimento aos demais requisitos legais e editalícios”.

Em suas razões, o apelante defende, em suma, que (evento 9261235): 1)
“o autor foi diagnosticado como sendo portador de ‘deformidade no 3º pododáctilo esquerdo’, de modo que foi declarada a sua inaptidão para o desempenho da função policial militar”
(fl. 03); 2)
“o d. Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo uma suposta ilegalidade no ato de eliminação do autor do referido certame, pois, na consideração do d. Juízo a quo, ‘obteve aprovação no Teste de Aptidão Física, realizando flexão na barra fixa, o que exige intenso esforço e uso das mãos’”

(fl. 03); 3)
“a Administração Pública está intimamente vinculada ao cumprimento da legalidade, não podendo o agente público se desviar, sob pena de invalidação dos atos praticados”
(fl. 04); 4)
“é obrigatória a aprovação no exame de saúde para ingresso na carreira policial militar do Estado do Espírito Santo”
(fl. 05); 5)
“as disposições legais para ingresso na carreira militar, assim como o próprio Edital do concurso, que vincula as partes, sempre foi muito claro ao prever, expressamente, que a avaliação que vincularia o resultado é aquela realizada pela Junta Militar de Saúde”
(fl. 08); 6)
“o ato de eliminação do candidato no concurso sub examen possui natureza de ato administrativo amparado pela presunção de legalidade”
(fl. 10); 7)
“a apresentação posterior de exames realizados pelo apelado a fim de contradizer a conclusão alcançada pela equipe médica da Junta Militar de Saúde não é suficiente para elidir a presunção do ato administrativo impugnado”
(fl. 12); 8)
“não cabe ao Judiciário interferir em questões atinentes ao exame médico que declara a inaptidão de candidato, haja vista a previsão legal e/ou editalícia”
(fl. 14).

Em contrarrazões (evento 9261238), o apelado, por sua vez, esclarece que foi eliminado pela
“deformidade no 5º pododáctilo (...) conhecido como dedo mindinho”
(fl. 03), que não compromete sua aptidão para o exercício da função policial, devendo ser afastada a presunção de veracidade do laudo médico, observando a razoabilidade.

Em que pese a irresignação do ente público apelante, não identifico razão para reforma da r. sentença atacada, que verificou que a decisão da Junta Médica de Saúde da PMES padece de ilegalidade e desrazoabilidade, porquanto constatou inaptidão do candidato por deformidade de um dos seus dedos da mão, que não afasta a sua aptidão para o exercício das funções exigidas pelo cargo público e, inclusive, é passível de tratamento ortopédico corretivo.

A Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, em seu Art. 9º, inciso VII, prevê que o
“
i
ngresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira
”
, exigida, dentre outros requisitos, a aprovação
“
nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”.

O Edital nº 01/2022, relativo ao concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da PMES, estabeleceu como requisito para a investidura no cargo, dentre outros, a aprovação
“nos Exames de Saúde, que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme o Anexo IV do presente edital”
(item 4.1, alínea “i”).

O referido edital fixou o caráter eliminatório da etapa concernente ao exame de saúde, consistente em inspeção procedida por Junta Militar de Saúde (itens 10.1 e 21.1), prevendo, no Anexo IV, que regulamentou a aplicação dos exames médicos, as condições clínicas, sinais ou sintomas que geram a inaptidão (Art. 3º) – evento 9260947, fls. 33/36.

O candidato ora apelado foi considerado inapto para o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente militar, pelo fato de ter sido diagnosticado como

“Portador de deformidade no 5º pododáctilo direito”

(evento 9260948).

Foi apontado como fundamento da inaptidão o §12.1, alínea “a” do art. 3º do Anexo IV do Edital (evento 9260948) e, depois do recurso, a alínea “b” do mesmo dispositivo.

O referido §12.1 trata do exame dos pés, sendo que a alínea “a”, indica as deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias, e a alínea “b” cuida do pé plano e as condições para caracterização da deformidade incompatível com o ingresso na PMES.

Embora identificada a deformidade no 5º dedo do pé (referência à pododáctilo), inclusive mencionando o dispositivo editalício ao exame de pés,
o laudo não especificou a anomalia que supostamente seria incapacitante no pé
, limitando-se a observar que a
“profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a
necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza
dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas”.

De acordo com o laudo oficial, a
“inclusão de indivíduos com
alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial
, pela
limitação funcional associada
, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências”
(evento 9260948).

O candidato apresentou recurso administrativo desta decisão, contudo, fora mantida a inaptidão, por se compreender que sua condição o incapacita para a admissão/inclusão na PMES (evento 9260949).

Ocorre que

o candidato
possui uma deformidade no dedo mínimo
d
a mão direita, em relação à qual
dois especialistas em ortopedia
(um inclusive especialista em cirurgia da mão)
, formação distinta dos integrantes da Junta Militar, atestaram que não
é incapacitante
,
tratando-se
de
“mão funcional”
, que, inclusive, é passível de tratamento corretivo
(eventos 9260953 e 9260954).

A Junta Médica de Saúde não apresentou justificativa específica sobre como a deformidade no dedo mínimo da mão direita do candidato comprometeria as funções policiais, invocando dispositivo do edital relativo à avaliação dos pés, o que vicia a motivação do ato administrativo, tornando-o inválido.

O edital trata das
“
deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros”
(§12, alínea “a” do art. 3º, do Anexo IV), e também da
“
alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores
”
(§12, alínea “b” do art. 3º, do Anexo IV), este último dispositivo mencionado na contestação.

Porém, o laudo oficial não especificou que a deformidade do dedo mínimo direito do candidato comprometeria a força e estabilidade do membro superior respectivo – diferente dos laudos particulares, que expressamente descartaram essa possibilidade.

O candidato foi aprovado no teste de aptidão física, etapa antecedente ao exame médico, o que corrobora que a referida deformidade no dedo mínimo da mão direita não compromete o esforço e resistência do candidato.

Nesse contexto, conclui-se que ato administrativo de eliminação do candidato padece tanto de ilegalidade quanto de desrazoabilidade, porquanto embasado em laudo cuja motivação se encontra viciada, que não aponta a incapacidade decorrente da anomalia do dedo mínimo da mão direita, mas menciona exame dos pés e sem especificar a dita incompatibilidade com o exercício do cargo, sendo que, por outro lado, candidato comprova que não está incapacitado para nenhuma atividade e que a sua anomalia é passível de correção ortopédica.

Sobre o tema, confira-se, por fim, o seguinte julgado:

(...) É flagrantemente contrário aos princípios que norteiam a atuação da Administração Pública a exclusão de candidato de concurso público com base em laudo de perito médico oficial desprovido de fundamentação ou motivação adequadas, que não evidencia a incompatibilidade de qualquer eventual condição de saúde do candidato com as atribuições do cargo público almejado, cerceando-lhe o direito de exercer o controle da decisão administrativa. (...). (AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n. 72.361/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.